Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-71.2025.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001339-71.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ROSA VIRGINIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 948.971.153-53 (IMPETRANTE), LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 99, § 2º, DO CPC. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível de Sorriso que, em sede de Recurso Inominado, indeferiu de plano o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, sem oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é lícito ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, impondo o deferimento da gratuidade da justiça quando inexistirem elementos nos autos que a infirmem.

4.

Havendo dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos legais, o juiz deve, antes de indeferir o pedido, oportunizar à parte a comprovação de sua condição econômica, conforme expressa determinação do art. 99, § 2º, do CPC.

5.

O indeferimento de plano da gratuidade da justiça, sem a abertura de prazo para complementação probatória, viola direito líquido e certo da parte requerente.

6.

A jurisprudência consolidada reconhece ser indispensável a prévia intimação da parte para apresentação de documentos comprobatórios antes do indeferimento do benefício.

7.

A decisão liminar que suspendeu os efeitos da deserção e determinou a reabertura de prazo para comprovação da hipossuficiência deve ser confirmada, diante da ilegalidade do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento da gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

2.

A negativa de plano do benefício, sem oportunizar a complementação probatória, configura violação a direito líquido e certo, passível de correção pela via do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 100 e 487, I; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 105; STF, Súmula 512; TJMT, N.U. 1039082-35.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.921.390/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 09.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
ROSA VIRGINIA DE SOUSA SANTOS
contra ato dito coator praticado pelo
Juízo do Juizado Especial Cível de Sorriso
, que, nos autos da ação nº 1000573-44.2025.8.11.0040, indeferiu de plano o pedido de Gratuidade da Justiça formulado em sede de Recurso Inominado, determinando o recolhimento do preparo em 48 horas, sob pena de deserção.

A Impetrante sustenta, em síntese, que é auxiliar de serviços gerais e que a autoridade impetrada violou direito líquido e certo ao indeferir a benesse sem antes facultar a comprovação da hipossuficiência, nos moldes do art. 99, § 2º, do CPC.

A liminar foi parcialmente deferida (Id. 308866397) para suspender os efeitos da decisão de deserção e determinar que o juízo de origem oportunizasse a comprovação da hipossuficiência. A autoridade coatora e o litisconsorte, embora notificados e citados, deixaram de apresentar informações ou contestação.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, § 2º, do CPC), assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

Em análise do conjunto fático-probatório disponível, observa-se que a decisão impugnada violou direito líquido e certo da parte impetrante.

Isto porque, conforme se denota da ação principal, a parte reclamante se declarou hipossuficiente, nos termos da lei, e o juízo singular, por entender como insuficiente a documentação apresentada para comprovar a situação de miserabilidade, indeferiu de plano o referido pleito.

Dessa forma, não foi oportunizado à parte impetrante complementar o conjunto probatório para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como determina o
§ 2º do art. 99 do CPC
:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

É pacífico o entendimento de que, antes de indeferir o pleito de justiça gratuita, o juízo deve, primeiramente, determinar que a parte solicitante comprove o preenchimento dos pressupostos para sua concessão.

A propósito:

(...) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO QUE DEPENDE DE PRÉVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC/2015 FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O indeferimento da gratuidade da justiça depende de prévia intimação para que a parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC/2015. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1523905/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020 REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019. 3. Agravo interno da Fazenda do Estado de São Paulo a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.921.390/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Em vista disso, constata-se que houve violação ao direito da parte impetrante de complementar os documentos para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, uma vez que a instância de origem, de plano, indeferiu a benesse, sem abrir prazo para a juntada de novos documentos.

Portanto, deve ser oportunizado à parte recorrente prazo para que traga novos elementos de prova para evidenciar que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, tal como deferido na decisão liminar proferida no ID 308866397.

Dispositivo.

Posto isso,
concedo a segurança
, tornando definitiva a ordem já deferida no ID 308866397, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026